Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos sob alegação de que o acórdão embargado omitiu-se quanto ao cerceamento de defesa alegado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam provimento jurisdicional, quando a sentença de 1o Grau foi cassada, determinando o processamento da demanda.
4. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, que não houve vício na citação.
5. Observe-se, por fim, que não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.